Tribunal: STJ
Processo: 0015996-96.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74852 - RJ (2024
/0386163-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: YURI DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS
DA PMRJ. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N. 12.016
/2009. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO REABRE
PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.
Caso em que a impetrante, ora recorrente, reclama a sua
1.
aprovação na prova objetiva do concurso público destinado ao
ingresso, como soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio
de Janeiro, e, como consequência, prosseguir nas demais fases
do certame, diante da existência de decisões judiciais
determinando a anulação de questões da prova de História,
proferidas em ações individuais ajuizadas por outros
candidatos.
Acerca da alegação de "fato novo", consubstanciada na
2.
sanção da Lei Estadual n. 10.516/2024, não é suficiente para
desconstituir a decisão agravada. A uma, por ser indevida
inovação recursal. A duas, não cabe a esta Corte debruçar-se
sobre temas não enfrentados pelo Tribunal de origem, sob pena
de supressão de instância. Precedente.
Transcorrido o prazo decadencial de 120 dias previsto no
3.
art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "eventual desacerto na
reprovação de candidatos não pode ser examinado pela via
mandamental, nem mesmo mediante artificial interposição de
recurso administrativo manejado com o intuito de reabrir a
discussão" (AgInt no RMS n. 73.625/RJ, relator Ministro

Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
.)
20/2/2025
Por fim, "a anulação de questões de concurso público em
4.
razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem
efeito erga omnes, não podendo reabrir o certame para
Documento eletrônico VDA47583992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 2857c687-9eea-4e58-9af7-b449476d0f41

redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente
quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt
no RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
DJe
).
13/11/2024
Agravo interno não provido.
5.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
13/05/2025
19/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA47583992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 21/05/2025 14:32:53
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 2857c687-9eea-4e58-9af7-b449476d0f41

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74852 - RJ (2024
/0386163-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: YURI DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS
DA PMRJ. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N. 12.016
/2009. PEDIDO ADMINISTRATIVO QUE NÃO REABRE
PRAZO PARA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.
Caso em que a impetrante, ora recorrente, reclama a sua
1.
aprovação na prova objetiva do concurso público destinado ao
ingresso, como soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio
de Janeiro, e, como consequência, prosseguir nas demais fases
do certame, diante da existência de decisões judiciais
determinando a anulação de questões da prova de História,
proferidas em ações individuais ajuizadas por outros
candidatos.
Acerca da alegação de "fato novo", consubstanciada na
2.
sanção da Lei Estadual n. 10.516/2024, não é suficiente para
desconstituir a decisão agravada. A uma, por ser indevida
inovação recursal. A duas, não cabe a esta Corte debruçar-se
sobre temas não enfrentados pelo Tribunal de origem, sob pena
de supressão de instância. Precedente.
Transcorrido o prazo decadencial de 120 dias previsto no
3.
art. 23 da Lei n. 12.016/2009, "eventual desacerto na
reprovação de candidatos não pode ser examinado pela via
mandamental, nem mesmo mediante artificial interposição de
recurso administrativo manejado com o intuito de reabrir a
discussão" (AgInt no RMS n. 73.625/RJ, relator Ministro

Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJEN
17/2/2025
de
.)
20/2/2025
Por fim, "a anulação de questões de concurso público em
4.
razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem
efeito erga omnes, não podendo reabrir o certame para
Documento eletrônico VDA47294121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:17
Código de Controle do Documento: cdc5203b-f5df-44a4-9013-d3d4d1c54466

redistribuição de pontos a todos os candidatos, especialmente
quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt
no RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa,
DJe
).
13/11/2024
Agravo interno não provido.
5.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto por Yuri da Silva contra
decisão de minha lavra que, às fls. 1.140-1.143, negou provimento ao
recurso em mandado de segurança, em que o impetrante reclama a sua
aprovação na prova objetiva e, como consequência, prosseguir nas
demais fases do certame, diante da existência de decisões judiciais
determinando a anulação de questões da prova de História, proferidas
em ações individuais ajuizadas por outros candidatos.
O agravante, em suas razões,
"fatos supervenientes
noticia
relevantes para o deslinde da demanda, consistente na obrigatoriedade
que o art. 2o da Lei Estadual n. 10.516, de 25 de setembro de 2024,
impõe à Administração Pública para reverter os pontos anulados
judicialmente em favor do Recorrente".
que a jurisprudência desta
Diz
Corte tem admitido que o prazo para impetração do mandado de
segurança comece a contar a partir do ato administrativo concreto que
provoca o dano ao direito líquido e certo, e não da publicação do
resultado do concurso. Por fim,
que "a negativa da autoridade
consigna
administrativa em aplicar este item apenas aos candidatos que
ingressaram com ação judicial individual viola a isonomia e o seu
direito líquido, assim como a segurança jurídica".
Impugnação às fls. 1.088-1.100.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra
decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015
(CPC/15), devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA47294121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:17
Código de Controle do Documento: cdc5203b-f5df-44a4-9013-d3d4d1c54466

Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo agravo
interno não se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Como relatado, o agravante insurge-se contra decisão de minha
lavra que negou provimento ao recurso em mandado de segurança, em
que se alega aprovação na prova objetiva e, como consequência,
prosseguir nas demais fases do certame, diante da existência de decisões
judiciais determinando a anulação de questões da prova de História,
proferidas em ações individuais ajuizadas por outros candidatos.
Acerca da alegação de "fato novo", consubstanciada na sanção da
Lei Estadual n. 10.516/2024, diga-se que, além de se consubstanciar
indevida inovação recursal, não se mostra possível desconstituir a
decisão agravada, "uma vez que não cabe a esta Corte Superior debruçar-
se sobre temas não enfrentados pelo Tribunal de origem, sob o risco de
supressão de instância" (Edcl no RMS 74.709/RJ, Relatora Ministra
Maria Thereza", além de se consubstanciar indevida inovação recursal.
Em nova análise, reafirme-se conclusões já firmadas no sentido de
que "o termo
do prazo decadencial para a impetração de mandado
a quo
de segurança em que se impugna regra prevista no edital de concurso
público é contado a partir do momento em que o candidato toma ciência
do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame" (RMS n. 74.422, Ministro Gurgel de Faria, DJe
de
). No mesmo sentido:
29/10/2024

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMRJ.
DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI N. 12.016/2009. PEDIDO
ADMINISTRATIVO
QUE
NÃO
REABRE
PRAZO
PARA
AGRAVO INTERNO NÃO
IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES.
PROVIDO.
1. O recorrente participou do concurso público destinado ao ingresso,
como soldado, nas fileiras da Polícia Militar do Rio de Janeiro, sendo
reprovado na primeira etapa do certame em outubro de 2014. Passados
quase dez anos, protocolou pedido administrativo de revisão das notas
cujo indeferimento pretende adotar como marco inicial de contagem do
prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.
2. Transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei n. 12.016
/2009, eventual desacerto na reprovação de candidatos não pode ser
Documento eletrônico VDA47294121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:17
Código de Controle do Documento: cdc5203b-f5df-44a4-9013-d3d4d1c54466

examinado pela via mandamental, nem mesmo mediante artificial
interposição de recurso administrativo manejado com o intuito de
reabrir a discussão. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n. 73.625/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025

Por fim, diga-se que, esta Corte, apreciando a mesma controvérsia
objeto dos presentes autos, firmou a compreensão de que "a anulação de
questões de concurso público em razão de decisão judicial proferida em
ação individual não tem efeito erga omnes, não podendo reabrir o
certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos,
"
especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato
(AgInt no RMS 73.632/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe
, grifo nosso).
13/11/2024
Ante o exposto,
provimento ao agravo interno.
nego
É o voto.
Documento eletrônico VDA47294121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/05/2025 16:10:17
Código de Controle do Documento: cdc5203b-f5df-44a4-9013-d3d4d1c54466

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 74.852 / RJ
Número Registro: 2024/0386163-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00159969620248190000 159969620248190000 202414000548
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : YURI DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : YURI DA SILVA
ADVOGADO : MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA47577611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: b548b99d-4745-4961-8f4c-26501e4be7fa

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:25:07
Código de Controle do Documento: b548b99d-4745-4961-8f4c-26501e4be7fa